Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-83.2026.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009390-83.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS. PAGAMENTO COMPROVADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DA LINHA TELEFÔNICA SOB ALEGADA AUSÊNCIA DE BAIXA SISTÊMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso concreto, verifica-se que o autor comprovou a realização do acordo para quitação dos débitos existentes e o respectivo pagamento, bem como a posterior suspensão da linha telefônica sob a justificativa de ausência de registro da baixa financeira nos sistemas da operadora.

A suspensão indevida de serviço de telefonia, sobretudo quando decorrente de erro operacional imputável exclusivamente à prestadora, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

Considerando a extensão do dano efetivamente demonstrado, a ausência de prova de prejuízos patrimoniais relevantes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo mais adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para o fim de:

a) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de danos materiais (repetição de indébito/ressarcimento), pelas razões delineadas na fundamentação;

b) CONDENAR a requerida CLARO S.A. a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais sofridos pela autora, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

Colendos Pares,

Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, a validade das provas sistêmicas apresentadas em contestação, a ausência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum arbitrado.

O Recorrido requereu a manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da suspensão dos serviços de telefonia e da existência de dano moral indenizável.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à fornecedora demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma das excludentes legais de responsabilidade.

No caso concreto, verifica-se que o autor comprovou a realização do acordo para quitação dos débitos existentes e o respectivo pagamento, bem como a posterior suspensão da linha telefônica sob a justificativa de ausência de registro da baixa financeira nos sistemas da operadora.

Além disso, os documentos acostados aos autos revelam inúmeras tentativas administrativas de solução da controvérsia, materializadas por diversos protocolos de atendimento registrados ao longo de várias semanas, sem que a recorrente lograsse regularizar a situação criada por sua própria desorganização interna.

Por outro lado, a recorrente limitou-se a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, insuficientes, por si sós, para afastar a prova documental produzida pelo consumidor.

É entendimento consolidado que registros internos elaborados unilateralmente pelo fornecedor não possuem presunção absoluta de veracidade, especialmente quando confrontados com comprovantes de pagamento e demais elementos probatórios produzidos pela parte consumidora.

Nessa perspectiva, correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao reconhecer que a requerida não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Caracterizada a falha na prestação do serviço, passa-se à análise do dano moral.

A suspensão indevida de serviço de telefonia, sobretudo quando decorrente de erro operacional imputável exclusivamente à prestadora, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

Não se trata de simples cobrança indevida ou de contratempo ordinário inerente às relações de consumo. O consumidor, mesmo após cumprir sua obrigação contratual mediante pagamento do acordo celebrado, permaneceu privado dos serviços contratados e submetido a sucessivas tentativas frustradas de resolução administrativa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fatura vencida em 21/10/2021 foi paga no dia 29 do referido mês, que no dia 29 houve a interrupção dos serviços de telefone internet e que até o dia 05/11/2021, data que ajuizou a ação o serviço não havia sido restabelecido.

Houve celebração de acordo em relação aos outros meses, para pagar em cinco parcelas, apenas três foram quitadas, mas houve isenção do pagamento das duas últimas.

Se a Recorrente teve os serviços de telefonia e de internet suspenso indevidamente, tal fato gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1044372-02.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

A situação é agravada pela evidente incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que o autor foi compelido a despender tempo e esforço consideráveis para solucionar problema criado exclusivamente pela fornecedora, sem obter êxito pelas vias ordinárias de atendimento.

Nessas circunstâncias, o dano moral decorre da própria ilicitude da conduta, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, porquanto a privação indevida de serviço essencial aliada à injustificada resistência da fornecedora configura lesão extrapatrimonial indenizável.

Todavia, no tocante ao quantum indenizatório, entendo que assiste parcial razão à recorrente.

Considerando a extensão do dano efetivamente demonstrado, a ausência de prova de prejuízos patrimoniais relevantes, o caráter compensatório e pedagógico da condenação, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo mais adequada a fixação da indenização em
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tal montante preserva a função reparatória da indenização sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a sentença do juízo
a quo
.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026